Tribunal: STF
Processo: Rcl 61944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará - MPPA para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    O MPPA afirma que o STJ afrontou a autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de seus julgados “ao expressar que a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo órgão de persecução penal ao COAF, sem autorização judicial, implica a nulidade dos elementos de convicção fornecidos”. (documento eletrônico 1, p. 17).



    Acrescenta que



    “[...] não há elemento de distinguishing entre o quadro apresentado ao Superior Tribunal de Justiça e o que fora considerado pelo Supremo Tribunal Federal no leading case acima tratado. A questão de direito controvertida é exatamente a mesma: licitude do compartilhamento de informações de inteligência financeira entre a UIF e os órgãos de persecução penal, diante de indícios de lavagem de dinheiro, sem prévia autorização judicial.” (documento eletrônico 1, p. 17).



    Aduz que,



    “pela própria sistemática de monitoramento imposta pelos mecanismos antilavagem ao sistema financeiro, não há que se falar em fishing expedition pela solicitação de relatórios ao COAF. A partir da provocação do órgão de persecução penal, o COAF não produz ativamente novas informações, apenas reporta se constam de suas bases alertas de movimentações atípicas feitos anteriormente, especificando-os.” (documento eletrônico 1, p. 18).



    Diante disso, requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão do E. STJ, e, por conseguinte, o restabelecimento da decisão do E. TJE/PA, proferida no âmbito do HC n. 0802071-43.2021.8.14.0000”. (documento eletrônico 1, p. 19).



    Argumenta que o fumus boni iuris resta devidamente comprovado a partir dos fatos narrados e dos documentos apresentados.



    Já o periculum in mora, segundo alega, mostraria-se



    “[...] manifesto na medida em que manter o entendimento do STJ coloca em cheque o próprio poder investigatório de todo o Ministério Público Brasileiro. Exigir que o Poder Judiciário intermedie [sic] o envio de RIFs ao MP e à Polícia tornaria o microssistema antilavagem, além de contrário às Recomendações do GAFI e apartado do padrão mundial, desfuncional.” (documento eletrônico 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo que o pedido liminar não está suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito ao periculum in mora, entendido como uma situação de iminente prejuízo ao reclamante. Compreendo, pois, que o caso é de indeferimento da medida urgente.



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, bem como ao Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.



    Cite-se a beneficiária da decisão impugnada para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC/2015).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator